Tribunal: STF
Processo: RHC 226882
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 754.321/RS.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, em 15/09/2009, a 9 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada — redação anterior à Lei nº 13.964, de 2019).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento à apelação da defesa, para absolver o recorrente do crime de porte ilegal de arma de fogo. A sanção foi definida em 6 anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 500 dias-multa. A condenação transitou em julgado em 14/07/2010.



    4. Ajuizado pedido de revisão criminal, foi admitido em parte e, nessa extensão, indeferido.



    5. Ainda inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, indeferida liminarmente pelo Relator. A 5ª Turma negou provimento ao agravo regimental e, na sequência, rejeitou embargos de declaração.



    6. Neste recurso ordinário, o recorrente aponta a ilicitude das provas decorrentes do ingresso dos policiais em seu domicílio. Argumenta que “a autoridade policial, ao cumprir mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente, passou a realizar indevidas buscas no interior da residência (...), sem, contudo, possuir autorização judicial ou consentimento válido do morador”. Ressalta que a busca domiciliar, no caso, fundamentou-se exclusivamente na suspeita dos policiais, que já o investigavam por outros fatos. Afirma que a ação da polícia encerra nulidade absoluta, não sujeita à preclusão. 



    7. Busca o reconhecimento da nulidade arguida e, por conseguinte, a absolvição.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste recurso não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato recorrido, a 5ª Turma do STJ limitou-se a consignar que a discussão acerca da matéria de fundo estava preclusa, uma vez que a condenação transitara em julgado há cerca de 12 anos. A leitura da sentença (e-doc. 6) e do acórdão relativo à apelação (e-doc. 7) indica que o ponto também não foi debatido nas instâncias ordinárias. A atuação originária do STF, assim, acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que, para o reconhecimento de nulidades, mesmo absolutas, mostra-se necessária, a par da demonstração do prejuízo, a arguição no momento oportuno. Destaco, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. No caso dos autos, a questão da nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, está preclusa, tendo em vista que somente fora arguida após o trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.753-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 21/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator